Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005655-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), PEDRO BATTAGLINI - CPF: 390.331.719-53 (EMBARGADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (EMBARGADO), LAMBERTO MARIO HENRY - CPF: 929.263.128-49 (EMBARGADO), JOSE MANUEL DA SILVA ABREU - CPF: 058.301.188-82 (EMBARGADO), EUCLIDES BRAGATO - CPF: 131.452.909-91 (EMBARGADO), IRACY ROSA OLINO SUARDI - CPF: 511.741.548-53 (EMBARGADO), ELIO LINHARES - CPF: 163.208.409-00 (EMBARGADO), MARIA CRISTINA FASSA MARTINS BADIN - CPF: 468.913.901-68 (EMBARGADO), ELIANA BEATRIZ SCATOLIN - CPF: 522.648.311-20 (EMBARGADO), DALVA LELIS DE AMORIM - CPF: 353.476.941-49 (EMBARGADO), YOSHITO INOUE - CPF: 023.061.581-34 (EMBARGADO), PEDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 983.876.931-20 (EMBARGADO), ORLANDO PEREIRA - CPF: 035.034.531-72 (EMBARGADO), JOSE MARCELO LIMA SOARES - CPF: 569.495.881-00 (EMBARGADO), MAURICIO AMARAL LOPES - CPF: 047.776.701-04 (EMBARGADO), ARISTEA SOARES DA CRUZ - CPF: 496.643.281-20 (EMBARGADO), THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE - CPF: 616.971.331-34 (EMBARGADO), KATIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO - CPF: 574.031.637-53 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ THOMAZ DE OLIVEIRA NETO (EMBARGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ THOMAZ DE OLIVEIRA NETO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ SCATOLIN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE SAMIR BADIN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE YOSHITO INOUE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JAIR SOARES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADOLPHO CORTESE (EMBARGADO), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA VILMA SCATOLIN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA CRISTINA FASSA MARTINS BADIN - CPF: 468.913.901-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MARCELO LIMA SOARES - CPF: 569.495.881-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ARISTEA SOARES DA CRUZ - CPF: 496.643.281-20 (EMBARGANTE), DALVA LELIS DE AMORIM - CPF: 353.476.941-49 (EMBARGANTE), ELIANA BEATRIZ SCATOLIN - CPF: 522.648.311-20 (EMBARGANTE), ELIO LINHARES - CPF: 163.208.409-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADOLPHO CORTESE (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JAIR SOARES (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ SCATOLIN (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ THOMAZ DE OLIVEIRA NETO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SAMIR BADIN (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE YOSHITO INOUE (EMBARGANTE), EUCLIDES BRAGATO - CPF: 131.452.909-91 (EMBARGANTE), IRACY ROSA OLINO SUARDI - CPF: 511.741.548-53 (EMBARGANTE), JOSE MANUEL DA SILVA ABREU - CPF: 058.301.188-82 (EMBARGANTE), JOSE MARCELO LIMA SOARES - CPF: 569.495.881-00 (EMBARGANTE), KATIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO - CPF: 574.031.637-53 (EMBARGANTE), LAMBERTO MARIO HENRY - CPF: 929.263.128-49 (EMBARGANTE), MAURICIO AMARAL LOPES - CPF: 047.776.701-04 (EMBARGANTE), ORLANDO PEREIRA - CPF: 035.034.531-72 (EMBARGANTE), PEDRO BATTAGLINI - CPF: 390.331.719-53 (EMBARGANTE), PEDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 983.876.931-20 (EMBARGANTE), RENATA CORTESE DE OLIVEIRA - CPF: 513.164.559-04 (EMBARGANTE), THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE - CPF: 616.971.331-34 (EMBARGANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ALEGADA OMISSÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença exequenda, que permitiu a incidência de juros remuneratórios de 0,5%, sem alteração em sede de recurso quanto ao aludido encargo, descabe a exclusão dos juros.

“
O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada
”. (AgInt. no REsp. 1893509).

O cálculo pericial contábil realizado em juízo aplicou corretamente os juros remuneratórios, nos moldes previstos pela sentença coletiva (apenas com relação ao saldo existente na poupança em janeiro/1989) e, portanto, não há falar-se em excesso de execução, o que gera o desprovimento total do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1005655-50.2023.8.11.0000

Embargante:
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

Embargados:
Pedro Battaglini e Outros

Processo origem no 0004959-66.2016.8.11.0003

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Segundos Embargos de Declaração opostos por
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos opostos por ambas as partes, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP 400/93 (583.00.1993.808239-4) - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - RECURSO DO BANCO - OMISSÃO VERIFICADA - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA - ANALISADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO DOS EXEQUENTES - OMISSÃO VERIFICADA - CORRETA APLICAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - SITUAÇÃO QUE GERA O DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE - RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

Embargos de declaração do banco parcialmente providos para sanar omissão verificada com relação à alegação de irregularidades na representação processual dos exequentes, que se mostra adequada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Transitada em julgado a sentença exequenda, que permitiu a incidência de juros remuneratórios de 0,5%, sem alteração em sede de recurso quanto ao aludido encargo, descabe a exclusão dos juros.

“O título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada”. (AgInt. no REsp. 1893509).

Embargos de declaração dos exequentes parcialmente providos para sanar omissão verificada com relação à incidência dos juros remuneratórios.

O cálculo pericial contábil realizado em juízo aplicou corretamente os juros remuneratórios, nos moldes previstos pela sentença coletiva (apenas com relação ao saldo existente na poupança em janeiro/1989) e, portanto, não há falar-se em excesso de execução, o que gera o desprovimento total do recurso de agravo de instrumento.

Embargos
(Id. 177400176): Alega que o acórdão é omisso com relação às alegações do embargante, feitas em sede de agravo de instrumento, sobre o excesso de execução, erros nos cálculos homologados, bem assim aduz que a matéria não está sujeita à preclusão.

Afirma que, após a apresentação do laudo contábil pelo perito judicial, o embargante se manifestou em fls. 825/827-v e apontou diversas incongruências nos cálculos, inclusive juntou parecer técnico que demonstrou os erros existentes na memória de cálculo.

Alega que o cálculo pericial homologado está equivocado em razão da inclusão de juros remuneratórios de 0,5% ao mês durante todo o período, junto com os índices de correção da poupança.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 178629674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração no 1005655-50.2023.8.11.0000

Embargante:
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo

Embargados:
Pedro Battaglini e Outros

Processo origem no 0004959-66.2016.8.11.0003

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Os segundos embargos de declaração de
Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento aos embargos opostos por ambas as partes.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria relativa à inclusão dos juros remuneratórios, em exame dos declaratórios da parte autora. Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) Para tanto, argumentam que o perito judicial deixou claro que a incidência dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, fora computada apenas no mês do expurgo (janeiro/1989). Afirmam que o laudo atendeu exatamente o postulado pelo banco e, por consequência, seria caso de desprovimento do recurso na íntegra.

Aduzem, ainda, que o banco requerido falta com a verdade e age de má-fé porque pretende fazer crer que os juros remuneratórios foram calculados mês a mês, durante todo o período dos cálculos elaborados pelo perito.

Acerca da matéria referente à incidência dos juros remuneratórios, o v. acórdão embargado assim se posicionou:

“(...) Por outro lado, o agravante afirma que há
excesso de execução, em razão de erros nos cálculos homologados, com relação ao cômputo de juros remuneratórios.

Sobre o assunto, verifica-se que a referida sentença julgou procedente a Ação Civil Pública para condenar "o réu a pagar as diferenças existentes entre o índice de 71,13% apurado em janeiro de 1989 (inflação – de 70,28%
mais juros de 0,5%
), e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%),
aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, como se apurar em liquidação
, processando-se na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 – do Código de Defesa do Consumidor".

Observa-se, portanto, que houve previsão de juros remuneratórios no percentual de 0,5%.

Importa ressaltar que a presente demanda é diversa daquela julgada no REsp 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim ementado:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação
se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido". (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015)

Desse modo, previstos os juros remuneratórios no dispositivo da sentença exequenda, cabível a sua incidência no percentual de 0,5%, porquanto trata-se de matéria transitada em julgado.

Com relação ao período de incidência dos juros remuneratórios, o STJ já consignou no AgInt no REsp 1.893.509/PR que “O comando inserido no título judicial exequendo é claríssimo em definir que os juros remuneratórios (os quais integram, juntamente com a correção monetária, o chamado rendimento da conta de poupança) são devidos apenas em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, mês em que houve creditamento de remuneração menor do que a devida. Interpretação diferente dessa equivaleria, fora de dúvida, a modificar o próprio teor do título exequendo, o que não é possível ante a eficácia da coisa julgada”. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. 1.
Havendo condenação expressa no título exequendo, é correta a inclusão de juros remuneratórios na execução
. Precedentes. 2.
Caso em que o título exequendo determinou a aplicação de juros remuneratórios em relação ao saldo da conta de poupança existente em janeiro de 1989, sendo incabível a aplicação de tais juros a outros períodos, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp. n. 1.893.509/PR, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021). (...)”.

Assim, é de se perceber que o acórdão embargado reconheceu que a aplicação dos juros remuneratórios no percentual de 0,5% ocorre apenas com relação ao saldo existente na poupança em janeiro/1989.

O laudo pericial contábil elaborado em juízo assim fez constar (Id. 54932147 - Pág. 17 – processo origem):

“(...)
1.2 Critérios de construção dos cálculos

O presente cálculo foi construído da seguinte forma. Primeiramente, foi objeto de descrição toda o saldo existente na conta poupança em 15.01.1989. Após foi aplicado o índice de correção de 44,72% e juros de 0,5% com a consequente dedução dos valores creditados à título de correção monetária e juros, apurando-se a diferença devida em 15/02/1989. Após, este valor recebeu correção monetária e juros pelo índice aplicados às cadernetas de poupança até a presente data com juros de mora contados a partir da citação do requerido na Ação Civil Pública. (...)”.

Por outro lado, consta da decisão agravada (Id. 88948033 – processo origem):

“(...) De outro norte, sobre a alegação do executado de que há excesso de execução, em face dos cálculos apresentados pelos exequentes violarem flagrantemente a decisão exequenda e a inexistência de condenação ao pagamento de juros remuneratórios, fora nomeado perito judicial, o qual apresentou o laudo de (id.54932147, págs.16/47; id.54932716, págs.01/71; id.54932151, págs.01/67; id.54932693, págs.01/52) e sua complementação no (id.47002945), tendo as partes se manifestado (id.54932700, págs.07/10; id.54932700, págs.11/16; id.59180279; id.59342036).

Analisando detidamente o parecer técnico, verifica-se que o mesmo cumpriu todos os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil e seguiu os ditames estabelecidos pelos Tribunais Superiores quanto aos índices de correção monetária e juros deste caso, assim, hei por bem em
HOMOLOGAR
o laudo (id.54932147, págs.16/47; id.54932716, págs.01/71; id.54932151, págs.01/67; id.54932693, págs.01/52) e sua complementação de (id.47002945), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. (...)

Da análise da impugnação, denota-se que os cálculos apresentados não estavam corretos, portanto, não comprovado o excesso. (...)”.

Verifica-se que, de fato, os cálculos periciais, homologados pela decisão agravada, incluíram a incidência dos juros remuneratórios nos moldes previstos pela sentença coletiva (apenas com relação ao saldo existente na poupança em janeiro/1989) e, portanto, não há falar-se em excesso de execução. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023